Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. RESOLUÇÃO 4.790/2020. INAPLICABILIDADE AO CHEQUE ESPECIAL E À ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar apelação cível em ação envolvendo contratos bancários com autorização de débito automático, reconheceu a possibilidade de cancelamento da autorização apenas em relação a contratos de mútuo, afastando a incidência da Resolução n. 4.790/2020 quanto ao cheque especial e à antecipação de décimo terceiro salário, bem como julgou improcedente o pedido de restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, especialmente quanto à alegada situação de superendividamento, à distinção entre as modalidades contratuais analisadas, à distribuição da sucumbência e ao pretendido prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inviável o conhecimento dos embargos de declaração quanto à alegação de omissão relativa ao procedimento de superendividamento previsto no artigo 54-A do CDC quando inexistente pedido expresso na petição inicial, não sendo possível exigir manifestação judicial sobre matéria não submetida à apreciação originária. 4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando ao reexame do mérito ou à tentativa de prevalência de voto minoritário. 5. Não há contradição interna quando o acórdão distingue, de forma fundamentada, a aplicação da Resolução n. 4.790/2020 aos contratos de mútuo, afastando-a das operações de cheque especial e antecipação de décimo terceiro salário, em razão da natureza jurídica diversa dessas modalidades e da vedação ao exercício abusivo do direito. 6. Inexistente obscuridade na distribuição da sucumbência quando o acórdão reconhece sucumbência recíproca e não proporcional, fixando-a de acordo com a extensão do acolhimento dos pedidos, em consonância com o CPC, art. 86. 7. O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos quando a matéria jurídica já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.